Tribunal: TJMT
Processo: 1004191-26.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004191-26.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO AGRIPINO CABRAL VENANCIO - CPF: 816.233.807-15 (APELADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DIVERGÊNCIA ENTRE A LESÃO APRESENTADA E A APURADA EM PERÍCIA JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de pedido de indenização de seguro obrigatório, compete ao autor a prova da existência do nexo de causalidade entre as lesões apresentadas e o acidente de trânsito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004191-26.2016.8.11.0003

APELANTE: SEGURADORA LÍDER

APELADO: J
OAO AGRIPINO CABRAL VENANCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
MM. Juíz Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Cobrança
do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por

JOAO AGRIPINO CABRAL VENANCIO
, que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos)
,

com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso.

Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

(Id. 45070018).

Inconformada, a companhia recorrente insurge-se alegando a falta de nexo de causalidade ante a divergência nos fatos apresentados pelo apelado, sendo que após a perícia médica ter atestado que o mesmo restou acometido de invalidez parcial em grau médio no punho esquerdo, efetuou o pagamento administrativo no valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) em 09/05/2016.

Assevera que os documentos juntados aos autos demonstram de forma clara que o apelado sofreu um acidente de trânsito em 04/01/2015, contudo, a lesão neurológica apurada pelo laudo de Id. 27465125 não possui nenhum nexo causal com o referido evento danoso.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a sentença
a quo
, julgar improcedente os pedidos autorias. (Id. 45070024).

Contrarrazões ofertadas no Id. 45070030, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo a
majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento)
.

Preparo recolhido (Id. 45070025/45070026).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOAO AGRIPINO CABRAL VENANCIO
ajuizou a Ação Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT em face de
SEGURADORA LÍDER,
objetivando o recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de ter sido vítima de acidente de trânsito em 04/01/2015.

Após regular processamento do feito, a magistrado julgou procedente o pedido da inicial, condenando a apelante, ao pagamento da quantia de

R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos)
,

com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso.
Além disso, a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Irresignada, a apelante se insurge alegando ter havido divergência nos fatos apresentados pelo apelado, sendo que após ser acometido de invalidez parcial em grau médio no punho esquerdo, a lesão neurológica apurada pelo laudo de Id. 45070020 – pág. 4/5, não possui nenhum nexo causal com o referido evento danoso.

Pois bem. Da leitura do artigo 3º da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:"

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei n. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Delineado o tratamento legal ofertado ao seguro DPVAT, conclui-se ser devida a indenização do seguro obrigatório à vítima do acidente automobilístico, na hipótese de invalidez permanente ou de despesas médicas por ela suportadas, desde que comprovado documentalmente, conforme mencionado dispositivo legal.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado foi vítima de acidente de trânsito em 04/01/2015, na cidade de Posse - GO, sofrendo lesões corporais, conforme Boletim de Ocorrência da SSPAP/GO (Id. 45069953) e da Polícia Rodoviária Federal (Id. 45069954), ambos sem detalhamento da ocorrência.

O apelado acostou aos autos, o Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais (Id. 45069950) onde o Perito coloca em discussão,
litteris
:

“[...] DISCUSSÃO: Sofreu fratura/luxação de rádio distal esquerdo e da base do quinto metacarpo esquerdo. Periciando apresenta em um exame de imagem do joelho esquerdo um cisto que o incomoda e atrapalha na deambulação, entretanto, este cisto não adveio do acidente automobilístico, sendo de caráter evolucionário de um processo fisiopatológico não-traumático. Este tipo de trauma requereu mais do que trinta dias de convalescença médica. Não há relatos de sobre perigo de vida. [...]”

E conclui:

“CONCLUSÃO: Lesões contusas antigas. Debilidade permanente de função prensora da mão esquerda de leve a moderada”.

Da mesma forma, o Relatório médico datado de 18/04/2015 (Id. 45067096), atesta ser o apelado,
“paciente vítima de acidente automobilístico no dia 31/01/2015, evoluído com fratura/luxação rádio distal à esquerda e base do 5º metacarpo à esquerda. Sem procedimento cirúrgico. O mesmo vem apresentando artrose e perda de força muscular grau 4.[...]”
.

Nessa linha de raciocínio, não obstante o apelado ter instruído o feito com os boletins de ocorrência, Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais, Relatório médico e demais exames (Id. 45067093 a 45069954), registro inexistir nos autos documentos aptos a demonstrar nexo de causalidade com a perícia judicial constante do Id. 45070020 – pág. 4/5.

Isso porque, embora o apelado tenha, de fato, sido vítima de acidente automobilístico, cuja consequência foi um fratura/luxação no braço esquerdo (rádio distal esquerdo) e na mão esquerda (base do quinto metacarpo esquerdo),
tal fato não demonstra relação com a lesão neurológica apurada pela perícia judicial.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEQUELA PERMANENTE – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo elementos que comprovem que a lesão existente é decorrente do acidente de trânsito, não há como se condenar ao pagamento da indenização do seguro obrigatório.”

(N.U 0005501-19.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL INDEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência do nexo de causalidade entre o alegado acidente automobilístico e a lesão sofrida não autoriza o pedido de indenização.”

(N.U 1006347-11.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão sofrida.”

(N.U 1004706-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Portanto, procede a insurgência recursal, uma vez que não restaram demonstrados os fatos constitutivos do direito dos apelantes, ao teor do art. 373, inciso I, do CPC, quais sejam, o nexo de causalidade entre o acidente noticiado e a lesão apontada pela perícia judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
SEGURADORA LÍDER
, para reformar a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Via de consequência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020